Tribunal: TJES
Processo: 5002062-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002062-89.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: POEBLA GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
PRECEDENTES
. R
ECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único, do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante esse exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos da referida resolução, depreende-se o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.
2.
Em recente alteração jurisprudencial, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é admitida a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo nos casos em que o apenado ingressou no sistema prisional após a conclusão do ensino médio. Precedentes do c. STJ e do eg. TJES.
3
.
Recurso ministerial conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 239.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0005146-68.2011.8.08.0024, que concedeu à
POEBLA GOMES DE OLIVEIRA
remição de pena em 11 (onze) dias, pela aprovação parcial no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.

Em razões recursais, pugna o Ministério Público de 1º grau pela reforma da decisão agravada, com o afastamento da remição concedida, eis que “o apenado não realizou os ‘estudos por conta própria’ durante a execução da pena, mas sim, em ensino formal anteriormente ao cárcere”.

No ponto, sustenta que “seria incoerente o pressuposto de ressocialização pelo estudo quando ele sequer foi desenvolvido. Ora, se a ideia é a ressocialização pelo estudo e a conclusão do ensino superior não impediu que o apenado cometesse o crime, não poderia o mesmo ser ainda beneficiado pelo estudo ‘ressocializador’ realizado anteriormente à prática do delito”.

Sob tal perspectiva, afirma que, em prevalecendo a conclusão adotada, “teríamos a incongruência de que qualquer pessoa que já concluiu o ensino fundamental e médio iniciaria o cumprimento da pena em vantagem em relação aos demais apenados, uma vez que poderia realizar o ENCCEJA e o ENEM para obter a remição da pena em relação a todo o ensino fundamental e médio, ainda que tenha praticado o delito posteriormente à conclusão dos estudos, podendo, ainda, ser beneficiado, novamente, pela remição da pena quando for inserido em frente de trabalho durante a execução da pena”.

Pois bem. O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execuções Penais, dispõem que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. [...].

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341 - A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, com o seguinte teor:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”.

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, que veio a reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Art. 3º. (...).

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este egrégio Sodalício adotava o entendimento no sentido de que tal benefício não alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena, mas tão somente aqueles que, por conta própria e no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nº 44/2013 e 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Assim,
em recente mudança de entendimento,

a Terceira Seção do
colendo
Superior Tribunal de Justiça,
consolidou o posicionamento de que é admitida a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio nos casos em que o apenado ingressou no sistema prisional após a conclusão do ensino médio
,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLONA DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL. 1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de concessão de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no ENEM. 2. E
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESP n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), da Terceira Seção, consolidou entendimento de que é admitida a remição da pena, por aprovação no ENEM ou no Encceja, dos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.
3. No caso, contudo, o apenado, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 896.787; Proc. 2024/0078430-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03/05/2024).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA - POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 2. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio. 3. A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada ao disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que prestigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o ERESP 1.979.591/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto e publicado em 13/11/2023, decidiu por unanimidade acompanhar o entendimento da Quinta Turma em que ficou estabelecido que a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.115.712; Proc. 2023/0456160-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/04/2024).

Nesse contexto, depreende-se que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM passou a ser reconhecida, para fins de remição, mesmo nas hipóteses em que o apenado concluiu o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional, como no caso dos presentes autos.

Sob tal perspectiva,
diante d
o
novo entendimento
sufragado no âmbito do colendo
Superior Tribunal de Justiça acerca
d
a matéria
,
e
em prestígio à uniformização da jurisprudência,
passo a adotar
a mesma conclusão
.

E não é só. Relevante consignar que esta egrégia Câmara Criminal, recentemente, também uniformizou o seu entendimento sobre o tema. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ENEM. POSSIBILIDADE. REMISSÃO ANTERIOR PELO ENCCEJA. FATOR NÃO IMPEDITIVO. IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130. 2. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3o, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio. 3. A despeito de o agravante ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de aprovação no ENCCEJA, tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação parcial no ENEM), em razão do distinto grau de complexidade entre os exames e da literalidade da Resolução n. 391, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nesse cenário, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, e logrando êxito em ser aprovado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001218-42.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Sessão de Julgamento: 06/03/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. 3. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

Outrossim, quanto ao fato do agravado ter ingressado em curso superior antes de entrar no sistema prisional, ressalto que os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça são expressos ao vedar a remição penal nos casos de
conclusão do ensino superior
, o que não é o caso dos autos. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLONA DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL. [...]. 3. No caso, contudo,
o apenado, ao ingressar no sistema prisional, era
portador de diploma de nível superior
. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 896.787; Proc. 2024/0078430-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 2.
No caso, contudo, o ora agravante, ao ingressar no sistema prisional, era
portador de diploma de nível

superior
. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição, por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma. [...]. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 828.464; Proc. 2023/0191072-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)